Tribunal: TJSP
Processo: 2109123-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição – Prequestionamento – Intenção de revisão do julgado – Não cabimento.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2109123-
98.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000610484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2109123-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ORION PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é embargado LUCIANA
ALBERICI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2109123-
98.2020.8.26.0000/50000
2
8a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP
Embargante: ORION PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Embargada: LUCIANA ALBERICI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS
VOTO No 27556
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição Prequestionamento Intenção de
revisão do julgado Não cabimento.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos, a fls. 1/6, por Orion Projetos e Empreendimentos Ltda, tendo alvo o
acórdão de fls. 835/839, sob o fundamento de que o aresto padece de omissão,
contradição e obscuridade.

É o relatório.
Sem razão o embargante, uma vez que
inexistem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas.
A matéria veiculada nos embargos de
declaração foi examinada, com clareza, no provimento jurisdicional embargado.
Portanto, os aclaratórios são conhecidos, pois tempestivos, mas, à míngua de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2109123-
98.2020.8.26.0000/50000
3
subsunção no encarte típico do art. 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/73), não
podem receber o beneplácito jurisdicional.
Cumpre
ter
presente
que
eventual
reexame de questão já decidida pelo v. aresto, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente
que:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da
causa”.1
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado”.2
Desse modo, não se identificando as
hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/73), ou seja,
omissão, contradição ou obscuridade acerca dos pontos apontados pelo
1 STJ - 1a Turma - REsp. 13. 843-0/SP Edcl Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 6/4/92 - v.u. - DJU 24/8/92 - p. 12.980.
2 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1997, p. 781, nota 2 ao artigo 535.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2109123-
98.2020.8.26.0000/50000
4
embargante, a rejeição da irresignação é de rigor.
Postas estas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR